Tribunal: STF
Processo: ARE 1520954
Classe: ARE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Execução individual de sentença coletiva. Destaque de honorários advocatícios contratuais com sindicato. Matéria infraconstitucional e fática.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que negou pedido de destaque de honorários advocatícios contratuais em execução individual de sentença coletiva. Isso porque o contrato de honorários fora celebrado com o sindicato, mas os §§ 4º e 7º da Lei nº 8.960/1994 exigiriam a apresentação de contrato de prestação de serviços advocatícios com o exequente ou comprovação de autorização expressa dos filiados. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado com sindicato, para a defesa de interesses em ação coletiva, autoriza a retenção de honorários contratuais em execuções individuais de sentença coletiva.



    III. Razões de decidir



    3. A controvérsia sobre a possibilidade de o contrato celebrado com o sindicato para o ajuizamento de ação coletiva permitir o destaque de honorários contratuais em execuções individuais pressupõe o exame de legislação infraconstitucional (Lei nº 8.960/1994). Inexistência de questão constitucional. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional. 



    4. A discussão sobre a cobrança de honorários advocatícios contratados com a entidade sindical em execuções individuais de sentença exige, ainda, a análise de matéria fática e de cláusulas contratuais do instrumento celebrado entre o sindicato e o escritório de advocacia. Identificação de grande volume de recursos sobre o tema.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo conhecido e desprovido.



          Tese de julgamento: “É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fática e contratual a controvérsia sobre a possibilidade de o contrato celebrado com sindicato, para a defesa de interesses em ação coletiva, permitir a retenção de honorários advocatícios contratuais em execuções individuais”.